Tribunal: TJES
Processo: 5000760-93.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-93.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUZIANE KOPPE ALMEIDA ALVES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000760-93.2024.8.08.0042 R

RECORRENTES: SUZIANE KOPPE ALMEIDA ALVES e MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL e SUZIANE KOPPE ALMEIDA ALVES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente Suziane Koppe o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por SUZIANE KOPPE ALMEIDA ALVES e pelo MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A autora, professora da rede municipal, objetiva o pagamento de diferenças salariais baseadas no Piso Nacional do Magistério, com reflexos em vantagens pecuniárias.

A sentença condenou o Município ao pagamento da diferença entre o vencimento percebido e o piso nacional proporcional à carga horária, ressalvada a prescrição quinquenal, mas não se manifestou expressamente sobre os reflexos.

Em seu recurso, a autora requer a incidência da condenação sobre reflexos (13º salário, férias, quinquênio, etc.). O Município recorre arguindo a necessidade de sobrestamento do feito (Tema 1.324 STF) e, no mérito, sustenta a ocorrência de vácuo legislativo para o reajuste do piso via portaria do MEC após a Lei 14.113/2020, pugnando pela improcedência total.

É o breve relatório

SOBRESTAMENTO (TEMA 1.324 STF)

O Município requer a suspensão do processo em razão do Tema 1.324 do STF. No entanto,
em decisão no ARE 1.502.069, o Relator, Ministro Dias Toffoli, indeferiu expressamente o pedido de suspensão nacional dos processos,
destacando a natureza alimentar das verbas e a ausência de risco iminente que justifique a paralisação. Assim,
rejeito o pedido de sobrestamento.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na validade da atualização do piso nacional do magistério por portarias do MEC após a revogação da Lei 11.494/2007 pela Lei 14.113/2020.

O
Município
sustenta que o parágrafo único do art. 5º da Lei 11.738/2008 perdeu eficácia por remeter a uma lei revogada, criando um vácuo normativo que impede o reajuste automático via ato administrativo. Contudo, tal tese não prospera. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar tese na ADI 4.848, ratificou a constitucionalidade da norma federal que prevê a forma de atualização do piso, independentemente de lei local. O entendimento consolidado é de que o mecanismo de atualização visa uniformizar a valorização do magistério em âmbito nacional.

A superveniência da Lei 14.113/2020 (Novo FUNDEB) não revogou o piso salarial profissional nacional, que possui fundamento no art. 206, VIII, da Constituição Federal. A ausência de nova lei específica mencionada no art. 212-A, XII, da CF não autoriza o ente federado a descumprir o patamar remuneratório mínimo vigente. Enquanto não houver nova regulamentação que altere o critério de cálculo, permanecem válidos os reajustes divulgados pela União.

Quanto ao
recurso da autora
sobre os reflexos, assiste-lhe razão parcial. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 911) definiu que o piso nacional corresponde ao vencimento básico inicial, e os
reflexos nas demais vantagens dependem da legislação local.
No caso de Rio Novo do Sul, as Leis Municipais nº 17/1990 e nº 122/1998 estabelecem que vantagens como quinquênio, 13º salário e férias são calculadas sobre o vencimento base. Assim,
sendo o vencimento base reajustado para observar o piso, as verbas que o utilizam como base de cálculo devem ser recalculadas proporcionalmente.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada apenas para incluir a condenação do Município ao pagamento dos reflexos das diferenças do piso sobre 13º salário, adicional de 1/3 e quinquênios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL.

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de SUZIANE KOPPE ALMEIDA ALVES para incluir na condenação o pagamento dos reflexos das diferenças salariais sobre o 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e quinquênios, observada a prescrição quinquenal.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas para o ente público.

Sem custas e honorários para a recorrente Suziane, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

se

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)